Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-97.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000801-97.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PAULO DUARTE BRANDAO - CPF: 041.785.871-02 (RECORRENTE), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), LENIO CAMPOS COELHO - CPF: 486.970.601-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000801-97.2020.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

JOAO PAULO DUARTE BRANDAO

Recorrido(s):

LENIO CAMPOS COELHO

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/06/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO DO DEVEDOR FRUSTRADA – ÚNICA TENTATIVA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Mostra-se prematura a extinção da demanda executiva pela não localização do devedor, na medida em que fora realizada uma única tentativa frustrada de citação, não oportunizando ao credor diligenciar para indicar novo endereço do demandado.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença prolatada e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento da execução.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

O juízo
a quo
julgou extinto o processo, entendendo que o devedor não foi localizado, nos moldes do artigo 53, §4° da Lei 9.099/95.

Irresignado com a decisão proferida, a parte Recorrente se insurge pugnando pela reforma da sentença, para que seja anulada,
na medida em que a extinção se deu de forma prematura.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de processo de execução de título extrajudicial, onde houve a extinção do feito sem resolução do mérito por não ser localizado o devedor, nos moldes do artigo 53, §4° da Lei 9.099/95.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que houve uma única tentativa de citação do executado, sendo, ao depois, requerido pelo exequente a expedição de ofício ao empregador daquele, para que seja fornecido o seu endereço atual, observando que se trata de funcionário público (agente penitenciário), pedido este indeferido, onde ainda, na mesma decisão, foi extinta a demanda.

Ou seja, sequer foi oportunizado ao credor diligenciar para localizar o devedor, com indicação de novo endereço para citação, mostrando-se, assim, claramente prematura a extinção no momento processual em que fora proferido o
decisum
.

Saliento, a não localização do devedor deve ser assim concluída quando esgotados os meios para a sua citação, não devendo ocorrer tão logo frustrada a única tentativa no endereço constante à exordial, sem nova procura, inclusive por meios acessíveis ao juízo, tais como o INFOJUD.

Dessa forma, a sentença deve ser anulada, devolvendo o feito para seu regular processamento, nos termos solicitados pela recorrente.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e restituir os autos ao juízo de origem, determinando o prosseguimento da execução.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022